Tribunal: STF
Processo: ADI 973
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-17
Data de publicação: 1993-12-17

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL
   QUE ESTENDE A DETERMINADA CATEGORIA FUNCIONAL O REALINHAMENTO
   REMUNERATÓRIO DEFERIDO A SERVIDORES PÚBLICOS DIVERSOS - EXTENSÃO
   DESSE BENEFÍCIO PECUNIÁRIO RESULTANTE DE EMENDA DE INICIATIVA
   PARLAMENTAR APROVADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - VETO REJEITADO
   - PROMULGAÇÃO DA LEI PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
   LOCAL - AUMENTO DA DESPESA GLOBAL PREVISTA NO PROJETO DE LEI
   APRESENTADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE
   CONSTITUCIONAL DESSA MAJORAÇÃO POR EFEITO DE EMENDA DE INICIATIVA
   PARLAMENTAR - INCIDÊNCIA DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 63, I, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
PROCESSO LEGISLATIVO E ESTADO-MEMBRO.
- A atuação dos
   membros da Assembléia Legislativa dos Estados acha-se submetida,
   no processo de formação das leis, à limitação imposta pelo art.
   63, I, da Constituição, que veda - ressalvadas as proposições de
   natureza orçamentária - o oferecimento de emendas parlamentares
   de que resulte o aumento da despesa prevista nos projetos
   sujeitos ao exclusivo poder de iniciativa do Governador do
   Estado.
O EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA, PELOS MEMBROS DO
   PARLAMENTO, QUALIFICA-SE COMO PRERROGATIVA INERENTE À FUNÇÃO
   LEGISLATIVA DO ESTADO.
- O poder de emendar - que não
   constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação
   das leis - qualifica-se como prerrogativa deferida aos
   parlamentares, que se sujeitam, no entanto, quanto ao seu
   exercício, às restrições impostas, em "numerus clausus", pela
   Constituição Federal.
- A Constituição Federal de 1988,
   prestigiando o exercício da função parlamentar, afastou muitas
   das restrições que incidiam, especificamente, no regime
   constitucional anterior, sobre o poder de emenda reconhecido aos
   membros do Legislativo. O legislador constituinte, ao assim
   proceder, certamente pretendeu repudiar a concepção regalista de
   Estado (RTJ 32/143 - RTJ 33/107 - RTJ 34/6 - RTJ 40/348), que
   suprimiria, caso prevalecesse, o poder de emenda dos membros do
   Legislativo.
- Revela-se plenamente legítimo, desse modo, o
   exercício do poder de emenda pelos parlamentares, mesmo quando se
   tratar de projetos de lei sujeitos à reserva de iniciativa de
   outros órgãos e Poderes do Estado, incidindo, no entanto, sobre
   essa prerrogativa parlamentar - que é inerente à atividade
   legislativa -, as restrições decorrentes do próprio texto
   constitucional (CF, art. 63, I e II), bem assim aquela fundada na
   exigência de que as emendas de iniciativa parlamentar sempre
   guardem relação de pertinência com o objeto da proposição
   legislativa. Doutrina. Precedentes.